Tribunal: STF
Processo: MS 39608
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antônio Carlos Thiesen contra ato praticado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2142239/SC.



    Em síntese, o impetrante afirma que manejou sucessivos recursos no âmbito do processo indicado acima, até que sobreveio despacho determinando o arquivamento dos autos, após o impetrante ter formulado petição de “agravo de instrumento em agravo interno em recurso extraordinário”, depois do trânsito em julgado do feito (documento eletrônico n. 6, p. 243).



    O impetrante busca rever o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, reiterando a mesma argumentação outrora deduzida naquela Corte.



    Requer, ao fim:



    “a) Sejam acatadas as provas que demonstram o direito líquido e certo do impetrante que acompanham a presente petição inicial, conformando a prova pré-constituída como exigência do mandado de segurança; 



    b) Seja reconhecida a repercussão geral aventada;” (documento eletrônico 1, p. 25) 



    É o relatório. Decido. 



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O impetrante indica como atos coatores decisões judiciais proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do AREsp n. 2142239/SC, que culminaram com despacho da Vice-Presidência daquela Corte para determinar o arquivamento do feito, em razão do trânsito em julgado.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, pois este não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (Grifou-se)



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR/RJ, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018).



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; e MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021. Além dessas, vide as seguintes decisões monocráticas da minha relatoria: MS 39509, DJe de 29/11/2023, MS 39549, DJe de 2/2/2024 e MS 39603, DJe de 20/2/2024.



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Não bastasse a inexistência de hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, este writ é manifestamente inviável, pois não se concede segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, nego seguimento ao presente writ, na forma do art. 10, da Lei federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator